Tribunal: TJMT
Processo: 1018379-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018379-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), JAKELYNE ROBERTA LOPES GUEDES - CPF: 913.455.881-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA CONTRATUAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS
–
SITUAÇÃO QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
MORA CONSTITUÍDA
MEDIANTE NOTIFICAÇÃO DA DEMANDADA
E INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DEMONSTRADO
–
RECURSO DESPROVIDO.

A mera alegação de abusividade nos encargos contratuais não afasta os efeitos da mora nem impede a execução da garantia fiduciária.
A verificação da abusividade dos encargos contratuais demanda dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento.

. No caso
estando inadimplente a Agravante e tendo ocorrido a notificação extrajudicial deve ser mantida a liminar deferida em favor da parte recorrida, impondo-se o desprovimento ao recurso
à mingua dos requisitos elencados pelo artigo 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1018379-18-2025

AGRAVANTE:
JAKELYNE ROBERTA LOPES GUEDES

APELADA:
COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO SICREDI VALE DO CERRADO.

RELATÓRIO.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Jakelyne Roberta Lopes Guedes
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que
em sede de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Agravado deferiu pedido de liminar referente ao veículo, objeto de contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes,
em razão de inadimplemento da Agravante.

Nas razões recursais a Agravante alega que o Agravado ajuizou Ação de Busca e Apreensão em razão de inadimplemento contratual
, contudo,
no presente caso, há descaracterização da mora em razão de abusividade em relação a cobrança de encargos praticada pela Instituição Financeira
, referente a juros remuneratórios e taxas no período da normalidade.

Sustenta que para ajuizamento de Busca e Apreensão pelo credor fiduciário, há necessidade da comprovação da mora do devedor e, no caso,
a Agravante apresenta perícia que demonstra a cobrança de taxas e encargos abusivos descaracterizando a mora.

Assinala que a perícia técnica demonstra que há cobrança excessiva de juros remuneratórios, constando na petição inicial que o valor devido seria de R$ 121.926,81 (cento e vinte e um mil novecentos e vinte e seis reais e oitenta e um centavos), quando o correto seria R$ 111.449,89 (cento e onze mil quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos),
havendo cobrança abusiva pelo Banco.

Sustenta que para deferir liminar a mora é requisito essencial no presente caso, acrescentando que
a Agravante não estava conseguindo adimplir o contrato tendo o Agravado contribuído para tal situação diante de cobrança abusiva.

Verbera que diante da interdição da Rodovia Emanuel Pinheiro, a situação afetou as suas atividades, não podendo o devedor responder por prejuízo decorrente de caso fortuito ou força maior, acrescentando que,
diante dos juros moratórios abusivos, deve ser afastada a mora, ademais, a Agravante tem direito a revisão das cláusulas contratuais
. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Nas
contrarrazões
o Agravado sustenta que as alegações da Agravante não prosperam, aduzindo que o contrato de alienação fiduciária foi firmado livremente entre as partes.

Assinala que a A
gravante teve pleno acesso aos termos pactuados, não havendo qualquer indício de vício de consentimento ou coação.
A mera alegação de que as taxas de juros contratadas são superiores à média de mercado não é suficiente para justificar a revisão contratual,
especialmente, porque a Agravante não demonstrou que as taxas pactuadas eram abusivas em relação ao cenário econômico da época ou ao risco da operação.

Verbera que ademais,
trata-se de ação de busca e apreensão e, conforme restou demonstrado nos Autos foram preenchidos os pressupostos de desenvolvimento e validade do feito exigidos pelo Decreto-Lei 911/69,
qual sejam: a prova da relação jurídica (contrato), a constituição em mora (notificação) e planilha de débito. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Verifica-se que a Agravante se insurge com relação a deferimento de liminar em favor do Agravado em sede de Busca e Apreensão aduzindo que,
no caso, não resta caracterizada mora do devedor em razão de encargos abusivos praticados pela Instituição Financeira.

Ressalto, que
sede de Agravo de Instrumento, cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de esvaziamento da demanda e supressão

de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conceder tutela antecipada sendo que
a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Apesar dos argumentos suscitados pela Agravante, no sentido de que há prova pericial demonstrando a conduta abusiva do Banco com relação a cobrança de encargos excessivos, mormente, taxas e juros remuneratórios de modo que fica afastada a mora do devedor, no entanto, registro que a alegada perícia técnica foi produzida unilateralmente, havendo necessidade de se submeter a questão ao contraditório e ampla defesa
.

Ademais, a Agravante não nega a inadimplência contratual, buscando imputar sua ocorrência a conduta do Banco em razão de cobrança de encargos que afirma serem excessivos
como, também, a caso fortuito ou força maior em razão de problemas financeiros enfrentados decorrentes da interdição da Rodovia Emanuel Pinheiro.

No entanto, tais argumentos
não afastam
de per si
a possibilidade de a Instituição Financeira ingressar com a busca e apreensão
, uma vez que
o devedor, no caso, encontra-se inadimplente fato não negado pela Recorrente
, sendo que
as questões aventadas, como já mencionado demandam instrução probatória
para melhores esclarecimentos.

Dessa forma, pelo menos nesta análise pela via estreita do agravo de instrumento não se verifica, de plano, os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, concernentes a probabilidade do direito sustentado e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, não havendo como conceder a pretensão recursal.

Neste sentido o seguinte entendimento jurisprudencial:

direito civil. Processual civil. Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Constituição regular da mora. Essencialidade dos bens não demonstrada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária. A instituição financeira alegou inadimplemento contratual e apresentou notificação extrajudicial de mora. Os agravantes alegaram ausência de constituição válida da mora e abusividade dos encargos, bem como a essencialidade dos bens apreendidos para a atividade empresarial. Pleitearam a suspensão da liminar e a manutenção da posse dos veículos ou, subsidiariamente, a nomeação como fiéis depositários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a mora foi validamente constituída para fins de busca e apreensão nos termos do Decreto-Lei n. 911/69; e (ii) estabelecer se os bens apreendidos possuem essencialidade comprovada à atividade empresarial, a justificar a aplicação reflexa da impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
A instituição financeira demonstrou a existência do contrato, o inadimplemento e o envio da notificação ao endereço contratual, preenchendo os requisitos legais para a concessão da medida liminar de busca e apreensão
.

4. Alegações de abusividade dos encargos contratuais demandam dilação probatória, o que é inviável em sede de agravo de instrumento, conforme jurisprudência consolidada.

5. A aplicação reflexa da impenhorabilidade a bens gravados com alienação fiduciária exige prova objetiva da indispensabilidade do bem à atividade do devedor, o que não foi demonstrado no caso concreto.

6. O pedido de nomeação dos agravantes como fiéis depositários dos bens apreendidos não encontra respaldo probatório suficiente quanto à sua aptidão ou à imprescindibilidade dos bens à atividade empresarial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. “A mora é regularmente constituída quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente da assinatura do próprio devedor, conforme entendimento pacificado no Tema 1.132 do STJ”. 2. “A alegação de abusividade dos encargos contratuais não impede a busca e apreensão sem prova pré-constituída e exige dilação probatória”.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, art. 833, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 72; STJ, Tema 1.132; STJ, REsp 2.173.633/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 18.11.2024; TJMT, N.U 1009367-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, DJE 18.05.2025. (N.U 1013093-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025.

Direito civil e processual civil. Agravo de Instrumento. Ação
de busca e
apreensão. Mora contratual. Alienação fiduciária. Abusividade dos encargos. Dilação probatória
. Recurso desprovido. [...] 3. A concessão da liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária exige a comprovação do contrato, do inadimplemento e da notificação extrajudicial válida ao devedor, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. 4. A notificação da agravante para constituição em mora foi devidamente comprovada por envio ao endereço contratual. 5.
A alegação de abusividade dos encargos contratuais, por si só, não descaracteriza a mora, pois depende de dilação probatória, como perícia contábil, inviável na via estreita do agravo de instrumento
. 6. A tese firmada no Tema 28 do STJ exige prova pré-constituída da abusividade dos encargos para que a mora possa ser afastada
,
o que não foi atendido no caso concreto
. [...] Tese de julgamento: 1. “A mera alegação de abusividade nos encargos contratuais não afasta os efeitos da mora nem impede a execução da garantia fiduciária”. 2. “A verificação da abusividade dos encargos contratuais demanda dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento”. [...]
” (TJMT, N.U 1009367-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/05/2025, publicado no DJE 18/05/2025 – grifo nosso).

Diante dessas considerações, como a questão referente a eventual abusividade de encargo contratual demanda dilação probatória, não há falar em descaracterização da mora do devedor neste momento processual até porque, no caso, a Agravante deixou de cumprir o avençado entre as partes sendo devidamente notificada pela parte Agravada.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
diante da ausência dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025